Tribunal: TJES
Processo: 5004082-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004082-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO IMOVEIS OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004082-58.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPIRITO SANTO IMOVEIS OLIVEIRA LTDA

EMBARGADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESPIRITO SANTO IMOVEIS OLIVEIRA LTDA. contra o v. acórdão id 2561347, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, constante do id n.º 7593458 dos autos eletrônicos de origem, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n°. 5006118-26.2021.8.08.0048), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 2671888, padecer o v. acórdão de omissão, relativamente quanto ao alegado inadimplemento das obrigações contratuais pela Embargada e que não existiriam provas de tentativa de alienação do bem, não havendo que se falar em risco de dano (para a Embargada).

A Embargada apresentou contrarrazões no id 3539329, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse contexto, não há que se falar que o v. acórdão tenha incorrido nas omissões apontadas pelo Embargante, eis que na decisão recorrida consignou-se expressamente que “[não se]
afigura possível aferir, nesse prematuro momento processual,
a efetiva ocorrência de justa causa para a rescisão contratual
, havendo que prevalecer – ao menos por ora – o princípio da conservação dos negócios jurídicos até que se conclua a instrução processual ou sobrevenha ulterior deliberação do Juízo a quo
”, o que por si só já justifica a concessão da tutela de urgência pelo magistrado em primeiro grau, e, por conseguinte, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

Além disso, a despeito do Embargante sustentar que não existem provas de tentativas de alienação dos bens, este Órgão Colegiado entendeu que, neste embrionário momento processual – e na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo –
“
seria temerário autorizar que a Agravante realizasse (ou prosseguisse na) a alienação de lotes no local, em prejuízo de direitos ou valores que eventualmente couberem à Agravada
”.

É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a Embargante não aponta a existência de vícios no v. acórdão objurgado, mas, sim, questiona os motivos que conduziram esta Colenda Câmara a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.